Tribunal: TJDFT
Processo: 0750175-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750175-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IMPRIME SERVICES LTDA, MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em face de IMPRIME SERVICES LTDA e MILENIO GRÁFICA E PAPELARIA LTDA, processo n. 0721986-34.2023.8.07.0020, na qual indeferiu restou indeferido o pedido de tutela provisória. Eis a r. decisão agravada (ID 177286665 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA em face de IMPRIME SERVICES LTDA-ME e MILÊNIO GRÁFICA E PAPELARIA LTDA – ME, partes qualificadas nos autos, por meio da qual pretende o autor "a concessão do pedido liminar para reintegrar o imóvel, nos termos do art. 300 e 561 do CPC, caso não seja o entendimento de V. Exa., requer alternativamente, seja arbitrado liminarmente o aluguel provisório em favor do autor referente à metade correspondente a sua cota parte, com base na avaliação de mercado apresentada, qual seja R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, a partir da citação e enquanto perdurar a ocupação do imóvel” - (ID 177004172 - Pág. 14). Narra o autor que é proprietário do imóvel situado na QS 03 EPCT, Lotes 03, 05,07 e 09, loja 18, Pátio Capital Centro Comercial e Empresarial, Taguatinga, Brasília DF, CEP: 71953-000 e que realizou comodato verbal com a empresa requerida para que utilizasse o bem, de forma não onerosa. Relata que a requerida possuía, em seu quadro societário, seus dois filhos MARIANNA e MILSON JÚNIOR e que, em janeiro de 2023, houve alteração contratual na pessoa jurídica, sendo MARIANNA excluída do quadro de sócios e incluída a Sra. AURILENE SANTOS, sua ex-cônjuge. Afirma que existe demanda de dissolução de união estável havida entre o autor e a Sra. Aurilene, momento em que se definiu que o imóvel objeto dos autos permaneceria com a empresa requerida a título de comodato. Assim, diante do desinteresse em prosseguir com a relação jurídica de direito material, ajuizou a presente demanda, com pedido liminar. No mérito, pugna pela extinção do negócio jurídico, bem como a reintegração da parte na posse do bem. Petição que veio acompanhada de documentos (ID 177004172 a 177005755). É o relato necessário. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não verifico a verossimilhança nas alegações da parte autora, neste estágio embrionário em que os autos se encontram. Isso porque, conforme se verifica da notificação e contranotificação havida entre as partes (ID 177004193 e 177005745), há controvérsia entre as partes acerca do contexto e a que título a parte ré se encontra na posse do bem, sendo, inclusive, objeto de discussão nos autos de no 0711797-67.2021.8.07.0020. Assim, o feito demanda maior dilação probatória, a ser chancelada pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível antecipar os efeitos da tutela pretendida em caráter exauriente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação de rescisão de comodato verbal c/c pedido liminar de reintegração de posse e arbitramento de aluguel, interposta pelo recorrente em face das agravadas. Afirma que haveria abuso de direito por parte das agravadas ao não desocupar o imóvel de forma amigável, o que caracterizaria esbulho. Em tese subsidiária, pede que seja arbitrado aluguel, no valor de R$ 4.000,00, mensais, posto que patente a pretensão de encerrar o contrato de comodato. Ao final requer: “a) Que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para que seja concedida a liminar de tutela provisória de urgência de reintegração de posse do imóvel do agravante ou alternativamente, que arbitre, de forma liminar, aluguel do imóvel até a sua devida desocupação, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, pela probabilidade do direito apresentada e, principalmente, enorme risco de dano ao agravante.” Preparo ao ID 53759063. É o breve relatório. Decido. Neste momento incipiente a análise se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo, inicialmente, que, em tese se trata de contrato de comodato verbal, cujos termos não são claramente conhecidos ainda, de modo que imprescindível a instrução processual para o necessário deslinde da causa, seja para a desocupação, seja para o arbitramento de aluguel, como pede o recorrente. Impende ressaltar também que, a despeito dos relevantes argumentos apresentados pelo recorrente, e da sua notificação às agravadas, ID 177004193 da origem, há também uma contranotificação em relação ao agravante, ID 177005745 da origem, na qual aponta severa discussão quanto ao direito de posse do imóvel, o qual seria inclusive de terceira pessoa, e não do ora recorrente. Isso reforça ainda mais a necessidade de colher o contraditório e a ampla defesa. De mais a mais, caso sobrevenha algum prejuízo de ordem financeira, há amplo espaço ao recorrente para eventualmente buscar o devido ressarcimento, de modo que, neste momento, isso não se serve como fundamento apto a justificar perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se as Agravadas, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator